Tribunal: STF
Processo: HC 110442
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 61, II, “H”) COMETIDO CONTRA CRIANÇA DE NOVE ANOS DE IDADE. PENA-BASE FIXADA EM QUINZE ANOS DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA EX OFFICIO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 61, inciso, II, alínea h, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado cometido contra criança, executado por motivo torpe e sem dar qualquer possibilidade de defesa à vítima), após ter asfixiado, mediante esganadura, a vítima de nove anos de idade que se recusara a emprestar-lhe a bicicleta. Inexistência de arbitrariedade flagrante ou teratologia evidente que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    4. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual.